Tribunal: TJPA
Processo: 0001801-86.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTAREVIS?O CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 157,?2?, INCS. I E II DO CP, 33 DA LEI N? 11.343/2006 E 14 DA LEI N? 10.826/2003 C/C 69 DO CP. EQU?VOCOS NA FIXA??O DA PENA DO CRIME DE ROUBO. PROCED?NCIA. INCID?NCIA DAS MAJORANTES NA SEGUNDA FASE DA PENA. ERRO NO C?LCULO DO AUMENTO DE 1/3 (UM TER?O) E NA SOMA DA PENA DEFINITIVA. RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DO ART. 33 DA LEI N? 11.343/2006. TERATOLOGIA MANIFESTA. AFASTAMENTO DA RESPECTIVA MAJORA??O. RECONHECIMENTO DE ERROS CRASSOS QUE, MESMO SENDO FLAGRANTES, N?O PODEM MODIFICAR O QUANTUM DAS PENAS DOS CRIMES, POIS SUA SOMA, EM FACE DO CONCURSO MATERIAL, ? SUPERIOR A ESTABELECIDA NA SENTEN?A CONDENAT?RIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO T?O SOMENTE PARA CORRIGIR OS EQU?VOCOS APONTADOS PELO RECORRENTE SEM MODIFICAR O QUANTUM DAS PENAS. DECIS?O UN?NIME.1. Na fixa??o do crime de roubo, as majorantes foram reconhecidas como agravantes bem como o quantum de 1/3 (um ter?o) da pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclus?o corresponde a 01 (um) ano e 07 (sete) meses e n?o 02 (dois) anos. Registre-se, ainda, que a soma das penas na primeira e terceira fase est? equivocada, pois a reprimenda definitiva, para o crime de roubo majorado, corresponde a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclus?o e 13 (treze) dias multa e n?o 07 (sete) anos de reclus?o.2. Quanto ? fixa??o da pena do crime de tr?fico, constata-se que o magistrado a quo fez incidir as majorantes do art. 157, ?2?, incs. I e II, do CP. Logo, se est? diante de erro grosseiro que imp?e a retirada do respectivo aumento, ficando o requerente condenado ?s penas de 06 (seis) anos e 03 (tr?s) meses de reclus?o e 10 (dez) dias multa, que tamb?m foi imposta de forma equivocada, por estar aqu?m do m?nimo legal, mas n?o pode ser modificada, por for?a da proibi??o da reformatio in pejus. Ressalta-se, ainda, que o requerente foi condenado ?s penas de 02 (dois) anos e 03 (tr?s) meses de reclus?o mais 10 (dez) dias multa pela pr?tica do crime do art14 da Lei n? 10.826/2003.3. Ainda que corrigidos esses equ?vocos, a soma das respectivas penas, por conta do concurso material, ser? igual a 14 (catorze) anos e 10 (dez) meses de reclus?o e 33 (trinta e tr?s) dias multa, superior, portanto, a fixada na senten?a, em 14 (catorze) anos e 01 (um) m?s de reclus?o e 30 (trinta) dias multa raz?o pela qual n?o pode ocorrer a modifica??o no quantum sob pena de reformatio in pejus.4. Revis?o conhecida e julgada procedente t?o somente para corrigir os equ?vocos apontados pelo requerente sem, todavia, modificar o quantum da pena. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0001801-86.2020.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
REQUERENTE: LUCIANO DE JESUS FREITAS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
REVISOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 157,§2º, INCS. I E II DO CP, 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 14 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C 69 DO CP. EQUÍVOCOS NA FIXAÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO. PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES NA SEGUNDA FASE DA PENA. ERRO NO CÁLCULO DO AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) E NA SOMA DA PENA DEFINITIVA. RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TERATOLOGIA MANIFESTA. AFASTAMENTO DA RESPECTIVA MAJORAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ERROS CRASSOS QUE, MESMO SENDO FLAGRANTES, NÃO PODEM MODIFICAR O QUANTUM DAS PENAS DOS CRIMES, POIS SUA SOMA, EM FACE DO CONCURSO MATERIAL, É SUPERIOR A ESTABELECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR OS EQUÍVOCOS APONTADOS PELO RECORRENTE SEM MODIFICAR O QUANTUM DAS PENAS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Na fixação do crime de roubo, as majorantes foram reconhecidas como agravantes bem como o quantum de 1/3 (um terço) da pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão corresponde a 01 (um) ano e 07 (sete) meses e não 02 (dois) anos. Registre-se, ainda, que a soma das penas na primeira e terceira fase está equivocada, pois a reprimenda definitiva, para o crime de roubo majorado, corresponde a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa e não 07 (sete) anos de reclusão.
2.

Quanto à fixação da pena do crime de tráfico, constata-se que o magistrado
a quo
fez incidir as majorantes do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP. Logo, se está diante de erro grosseiro que impõe a retirada do respectivo aumento, ficando o requerente condenado às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, que também foi imposta de forma equivocada, por estar aquém do mínimo legal, mas não pode ser modificada, por força da proibição da
reformatio in pejus
. Ressalta-se, ainda, que o requerente foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 10 (dez) dias multa pela prática do crime do art14 da Lei nº 10.826/2003.
3.

Ainda que corrigidos esses equívocos, a soma das respectivas penas, por conta do concurso material, será igual a 14 (catorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias multa, superior, portanto, a fixada na sentença, em 14 (catorze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias multa razão pela qual não pode ocorrer a modificação no
quantum
sob pena de reformatio in pejus.
4.

Revisão conhecida e julgada procedente tão somente para corrigir os equívocos apontados pelo requerente sem, todavia, modificar o
quantum
da pena. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar parcialmente procedente o pedido de revisão criminal para corrigir os equívocos apontados pelo requerente sem, todavia, modificar o quantum da pena, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém, 30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

LUCIANO DE JESUS FREITAS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 14 (catorze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 30 (trinta) dias multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, incs. I e II do CP, 14 da Lei nº 10.826/2003 e 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c 69 do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
pleiteando a sua reforma.

O requerente alega que o édito condenatório possui os seguintes erros materiais: a) reconheceu as causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas na dosimetria da pena do crime do 33 da Lei nº 11.343/2006; b) houve erro de cálculo na incidência das majorantes do crime de roubo, pois a pena definitiva, em face do respectivo aumento, deve ser de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e não 07 (sete) anos e 15 (quinze) dias multa; c) o juiz sentenciante confundiu agravantes com causas de aumento de pena.

Pediu a procedência do pedido a fim de retificar o cálculo das penas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e procedência do pedido.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis

É o relatório.

V O T O

DOS FATOS
DOS ERROS MATERIAIS APONTADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA

O requerente alega que o édito condenatório possui os seguintes erros materiais: a) reconheceu as causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas na dosimetria da pena do crime do 33 da Lei nº 11.343/2006; b) houve erro de cálculo na incidência das majorantes do crime de roubo, pois a pena definitiva, em face do respectivo aumento, deve ser de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e não 07 (sete) anos e 15 (quinze) dias multa; c) o juiz sentenciante confundiu agravantes com causas de aumento de pena.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se, especialmente quanto ao crime de roubo majorado (fls. 15), que a pena base foi imposta no patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e não houve reconhecimento de atenuantes.

Ademais, percebe-se que, quando da análise das agravantes, o magistrado a quo afirmou que restou comprovada a incidência das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas, aumentado a pena privativa de liberdade para 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tornando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 15 (quinze) dias multa (fls. 16).

Portanto, observa-se três equívocos: as majorantes sendo reconhecidas como agravantes, bem como o quantum de 1/3 (um terço), que corresponde a 01 (um) ano e 07 (sete) meses e não 02 (dois) anos. Registre-se, ainda, que a soma das penas na primeira e terceira fase está errada, pois a reprimenda definitiva, para o crime de roubo majorado, corresponde a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Quanto à fixação da pena do crime de tráfico, constata-se que o magistrado
a quo
fez incidir as majorantes do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP. Logo, se está diante de erro grosseiro que impõe a retirada do respectivo aumento, ficando o requerente condenado às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, que também foi imposta de forma equivocada, por estar aquém do mínimo legal, mas não pode ser modificada, por força da proibição da
reformatio in pejus
.

Ressalta-se, ainda, que o requerente foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 10 (dez) dias multa pela prática do crime do art14 da Lei nº 10.826/2003.

Entretanto, mesmo corrigidos esses equívocos, a soma das respectivas penas, por conta do concurso material, será igual a 14 (catorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias multa, superior, portanto, a fixada na sentença, razão pela qual não pode ocorrer a modificação no
quantum
sob pena de reformatio in pejus.

Ante o exposto, conheço e julgo procedente o pedido para corrigir os equívocos apontados no édito condenatório, sem, todavia, modificar o quantum da pena resultante do concurso material fixado na sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator